Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CURADORIA DE AUSENTES. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. As informações obtidas por intermédio dos Correios são suficientes para firmar o convencimento de localização incerta e não sabida do citando. Na fase de cumprimento de sentença, a falta ou nulidade de citação só pode ser alegada nos casos de revelia (artigo 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil). A defesa técnica realizada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, configura pleno exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em hipótese na qual houve contestação aos argumentos apresentados pela outra parte e requerimento de produção de provas.